Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0702632-78.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por João Ferreira do Nascimento contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o objetivo de obter a realização de exame médico especializado na rede pública de saúde. O impetrante narra que tem setenta e cinco (75) anos, é paciente do Sistema Único de Saúde e possui diagnóstico relacionado aos códigos CID C44 e CID R22. Sustentou que, em 3.11.2025, uma médica da rede pública solicitou a realização de punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia para elucidação diagnóstica de possível neoplasia. Argumentou que transcorridos oitenta e sete (87) dias, o exame não foi realizado. Acrescentou que o Hospital Universitário de Brasília informou a inexistência de profissional habilitado para o procedimento. Ressaltou que a demora inviabiliza o diagnóstico definitivo e compromete o início do tratamento oncológico. O impetrante defendeu que a omissão do Distrito Federal viola o direito fundamental à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e afronta o prazo estabelecido pela Lei no 12.732/2012 para realização de exames destinados à confirmação de neoplasias malignas. Mencionou o art. 23, inc. II, da Constituição Federal e trechos de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a responsabilidade estatal pela efetiva prestação de serviços de saúde. Requer a concessão de medida liminar para determinar a realização do exame na rede pública ou na impossibilidade, em unidade privada custeada pelo Distrito Federal. Pede no mérito a confirmação da liminar e a concessão da segurança. Brevemente relatado, decido. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. O impetrante propôs o presente mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Contudo, a controvérsia foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandamus, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 2. MÉRITO O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. Extrai-se dos autos que o impetrante é portador de câncer de pele, classificado pelo Código Internacional de Doenças como CID C44. O relatório médico relata que ele apresenta tumefação e massa em pele e tecido subcutâneo, registrada sob o Código Internacional de Doenças CID R22, com necessidade de elucidação diagnóstica por meio de punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia. A médica responsável explicou que a realização do exame é indispensável para definição da conduta terapêutica e para evitar progressão da doença. O e-mail enviado pela Superintendência do Hospital Universitário de Brasília-UnB/Ebserh traz a seguinte informação (id 80474553 p. 37): Em atenção ao Ofício No 644/2026 - DPDF/NAJSAU (57333069) que requisita informações acerca do fornecimento do exame de PAAF (Punção Aspirativa por Agulha Fina) guiada por ultrassonografia, informamos que, no momento, o referido exame não está sendo realizado nesta unidade em razão da indisponibilidade de médico habilitado para a execução do procedimento. Tão logo haja condições assistenciais para retomada do serviço, as agendas poderão ser reavaliadas e reorganizadas O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. A necessidade de realização do exame médico reivindicado pelo impetrante está demonstrada, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que o impetrante apresenta. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie, no prazo de dez (10) dias, a realização do exame de PAAF (Punção Aspirativa por Agulha Fina) guiada por ultrassonografia no impetrante, em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do ente público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o cumprimento da obrigação. Defiro o benefício da gratuidade da justiça para o impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.